Tribunal: STF
Processo: MI 7469
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Andrea Silva Santana Rocha, contra decisão monocrática por meio da qual rejeitei os  primeiros embargos. 
A embargante repisa, quase que literalmente, as teses já veiculadas anteriormente, alegando, em suma, que: 

    a) houve contradição na referida decisão, levando em consideração que o cerne da questão gravita em torno da lacuna de norma regulamentadora que delegue a administração pública a usar sistemas de busca(INFOSEG entre outros) com o intuito de fazer busca de endereço e número de telefone para realização de intimação sobre seus atos ao interessado;
    b) ademais, o art. 5º X e XXXIII, institui que todos tem o direito de obter informações de seu interesse;
    c) em relação ao artigo 2º da Lei 13.300/16, o mandado de injunção deve ser concedido sempre que o direito fique prejudicado pela ausência parcial ou total de normas;
    d) o mandado de injunção busca tornar um direito subjetivo, presente na Constituição Federal, concreto. O indivíduo ou coletivo que entra com o mandado de injunção tem como objetivo fazer com que um direito subjetivo possa ser exercido, cabendo ao julgador suprimir o problema, dando uma solução para o mesmo.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para 

“suprimento da contradição apontada, para o fim de criar uma norma regulamentadora que estabeleça o uso de sistemas de busca de endereço, telefone, e-mail, para realização da intimação sobre atos administrativos públicos ao interessado, confirmando sua ciência, respeitando assim os princípios da publicidade e eficiência, contraditório e ampla defesa, bem como ao respeito e preservação do Estado Democrático de Direito presentes na Constituição da República Federativa do Brasil”.

É o relatório.
Decido. 
A pretensão da embargante tangencia a litigância de má-fé, uma vez que, sob a pecha de haver “contradição” na decisão embargada, veicula simples inconformismo com a negativa de seguimento ao seu mandado de injunção, declarado inadmissível, nos seguintes termos: 

Os embargos não merecem prosperar, uma vez que ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada não incorreu em contradição ou omissão, porquanto contemplou todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
Com efeito, ficou registrado na decisão embargada, com base em precedentes desta Suprema Corte, que 

“A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo”. 

Ademais, foi explicitado que  

“[...] o fato qualificador da necessidade do uso desse remédio constitucional, deflui da ausência de regulamentação de dispositivo de índole eminentemente constitucional e cuja elaboração se imponha ao legislador, ao detentor do poder de iniciativa legislativa ou ao titular do poder regulamentar.
[...]
Destarte, a omissão legislativa apontada no caso em apreço tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 9.784/99), deixando de espelhar, a princípio, ordem ao legislador, retirada diretamente do Texto Magno. 
A esse respeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou o entendimento de que “eventuais lacunas normativas constantes de textos meramente legais, como sustentado na presente causa, não se revelam colmatáveis por via injuncional, eis que - como já enfatizado - o mandado de injunção somente tem pertinência, quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas, exclusivamente, na própria Constituição da República” (MI nº 623/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/11/2000). 
Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito ou prerrogativa à edição de norma específica que disponha sobre “a utilização do INFOSEG para obter informação de contato de pessoas físicas e jurídicas”, tal como requerido, ainda que aponte suposta violação ao art. 37 da Constituição Federal”.
              Os princípios enfatizados na petição dos embargos não têm o condão de afastar as conclusões do decisum, na medida em que a via injuncional foi manejada, in casu, com o intuito de promover alteração legislativa que previsse o uso do INFOSEG para obter o contato de pessoas físicas e jurídicas, circunstância que, por si só, não revela vácuo normativo ligado que inviabilize o “exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (Art. 5º, LXXI, da CF). 
           Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).

                     Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.

Destarte, não tendo sido sequer esclarecida qual seria a contradição do decisum, não conheço destes segundos  embargos de declaração. 

Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente